Tribunal: STJ
Processo: 5001293-96.2021.8.21.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2076189 - RS (2023/0189383-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TIAGO PIRES BORDEGHINI
ADVOGADOS
: LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
MARCOS PIPPI FRAGA - RS110820
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria relativa a pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ ou que envolva a
suposta ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, conforme definido nos Temas n. 181 e
660 do STF, respectivamente.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que os Temas n. 181 e 660 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA49481168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6bf03b82-2626-44e5-addf-5dd3f4c3db72

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.6. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.7. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA49481168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6bf03b82-2626-44e5-addf-5dd3f4c3db72

em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
06/08/2025
12/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49481168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6bf03b82-2626-44e5-addf-5dd3f4c3db72

AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2076189 - RS (2023
/0189383-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TIAGO PIRES BORDEGHINI
ADVOGADOS
: LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
MARCOS PIPPI FRAGA - RS110820
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria relativa a pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ ou que envolva a
suposta ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, conforme definido nos Temas n. 181 e
660 do STF, respectivamente.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que os Temas n. 181 e 660 do STF não
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.6. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.7. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.360):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMAN. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSOLEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
A parte agravante alega que foi demonstrada a ausência de
fundamentação da decisão então recorrida, inexistindo compatibilidade com o
entendimento exarado pelo STF no Tema n. 339. Enfatiza que o acórdão
recorrido incorreu em ausência de fundamentação, diante do não enfrentamento
dos argumentos defensivos.
Por outro lado, defende a não incidência dos Temas n. 181/STF e n.
660/STF, pois, "embora a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade
do recurso especial e a afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada encontrem aplicação nas normas
infraconstitucionais, trata-se de direito previsto constitucionalmente, cuja
responsabilidade de guarda é do Supremo Tribunal Federal, daí porque não se
verifica óbice para a apreciação do pleito defensivo" (fl. 2.389).
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
2.
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.296-2.307):
Como consignei na decisão vergastada, em relação à suposta
violação ao art. 315, §2o, IV, do Código de Processo Penal e ao
art. 489, § 1o, I e IV, do Código de Processo Civil, verifiquei que
razão não assiste ao recorrente.
Em relação à tese de violação de domicílio, assim restou
consignado no acórdão combatido (e-STJ fl. 1682):
Inicialmente, registro que não vislumbro hipótese de
violação de domicílio no que tocante ao ingresso dos
policiais no apartamento locado por Renã no dia
18.01.2021. Primeiro que o imóvel onde localizada a droga
descrita no segundo fato (82kg de maconha) não é uma
casa habitada, sendo utilizada apenas para depositar
drogas, estava vazia e sem luz.
Ademais, as circunstâncias fáticas verificadas ex ante dão
legitimidade à atuação policial, pois tinham conhecimento
de que um grande carregamento de drogas estaria
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

escondida em um apartamento e que Renã estaria
envolvido. De ressaltar que, quando da abordagem, Renã
apresentou-se nervoso quando questionado sobre o molho
de chave que estava em seu bolso, com descrição de
nome do prédio e no de apartamento.
Veja-se que a situação de flagrância era evidente e se
dava por tráfico de drogas, crime permanente que se
protrai no tempo, o que autoriza o ingresso dos agentes de
segurança pública ainda que sem mandado.
Portanto, não há falar em ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da
CF.
Já em relação à existência de provas robustas acerca da
materialidade e da autoria delitivas - o que, por consequência,
acaba afastando a tese defensiva de atipicidade em razão da
pretensa ocorrência de erro de tipo - o Tribunal Estadual assim
se manifestou (e-STJ fls. 1684/1699):
As materialidades dos crimes descritos na inicial
encontram-se demonstradas pelos autos de prisão em
flagrante, ocorrências policiais, autos de apreensões
(evento 100, INQ1 evento 100, INQ2 evento 100, INQ3
evento 100, INQ4), pelas fotos (evento 1, FOTO4), pelos
relatórios de imagens, pela representação de busca e
apreensão (evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1),
laudos provisórios de constatação da natureza da
substância e laudos periciais toxicológicos, e prova oral
coligada aos autos.
Especificamente quanto à materialidade, destacam-se os
laudos periciais, que constataram a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL
(THC),
canabinoide
característico da planta Cannabis sativa L., conhecida
como maconha, todas de uso proscrito no Brasil (evento
103, LAUDO1, evento 103, LAUDO2, evento 103,
LAUDO3, evento 103, LAUDO4, evento 103, LAUDO5 ,
evento 103, LAUDO6 e evento 106, PERÍCIA1).
No que se refere à autoria do delito de tráfico, também está
bem delineada nos autos, e as teses escusativas não
convencem, bem como não estão suportadas por qualquer
elemento probatório.
No ponto, oportuno transcrever os depoimentos, conforme
constam na sentença, pois bem sintetizados pelo
Magistrado:
[...]
Outrossim, a fim de evitar desnecessária tautologia e, em
homenagem à excelente análise da prova procedida pelo
magistrado sentenciante, acerca da prova da prática do
tráfico de drogas, colaciono trecho da sentença, no que
importa, utilizando-a como razões de decidir:
[...].
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, o crime de
tráfico de drogas e sua autoria vêm perfeitamente
demonstrados nos autos, mormente porquanto a prova da
traficância é robusta nos autos.
Em que pese o acusado Renã tenha negado que os fatos
ocorreram na forma descrita no inquérito e na denúncia,
aduzindo que sequer estava na posse das chaves do
apartamento, a prova colacionada aos autos, vai em
sentido oposto. Não obstante, as imagens de vídeo
juntadas aos autos, corroboram o relatório policial e
evidenciam toda ação criminosa.
Pelas imagens é possível constatar que Tiago e Renã
chegaram juntos no apartamento onde foi apreendido os
82kg de maconha. Aliás, toda análise procedida pelo
magistrado fica evidenciada nas referidas imagens:
[...].
Nesse contexto, verifiquei na decisão vergastada que a Corte
Estadual enfrentou todos os argumentos levados à lume, à
ocasião, pelo recorrente, de modo que entendi inexistir qualquer
violação aos dispositivos infraconstitucionais mencionados nas
razões do especial.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, não há
afronta ao contraditório, à ampla defesa, e ao princípio da
motivação das decisões judiciais quando o pronunciamento
judicial se dá de forma sucinta, desde que devidamente
fundamentado, sendo, ainda, desnecessário que haja a
refutação de todas as desses defensivas (AgRg no HC n.
793.211/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, D Je de
), de modo que a
15/5/2023
18/5/2023
alegação recursal afronta a jurisprudência deste Tribunal,
incidindo o óbice previsto no enunciado de Súmula n. 83/STJ.
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do
domicílio, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Confira-se,
oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido
processo:
[...].
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de
"fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema
Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-
se de mandado de busca e apreensão.
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

Conforme consignado no acórdão que julgou o recurso de
apelação (e-STJ fl. 1682):
Inicialmente, registro que não vislumbro hipótese de
violação de domicílio no que tocante ao ingresso dos
policiais no apartamento locado por Renã no dia
18.01.2021. Primeiro que o imóvel onde localizada a droga
descrita no segundo fato (82kg de maconha) não é uma
casa habitada, sendo utilizada apenas para depositar
drogas, estava vazia e sem luz.
Ademais, as circunstâncias fáticas verificadas ex ante dão
legitimidade à atuação policial, pois tinham conhecimento
de que um grande carregamento de drogas estaria
escondida em um apartamento e que Renã estaria
envolvido. De ressaltar que, quando da abordagem, Renã
apresentou-se nervoso quando questionado sobre o molho
de chave que estava em seu bolso, com descrição de
nome do prédio e no de apartamento.
Veja-se que a situação de flagrância era evidente e se
dava por tráfico de drogas, crime permanente que se
protrai no tempo, o que autoriza o ingresso dos agentes de
segurança pública ainda que sem mandado.
Portanto, não há falar em ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da
CF.
Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no Habeas
Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti,
fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a
violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e
objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a
eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não
podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g.,
em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a
sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de
estar o abordado portando ou comercializando substância
entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado
nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem
mandado deve ser comprovado pelo Estado.
Contudo, no caso em exame, não vislumbrei violação ao art. 157
do Código de Processo Penal.
A uma, pois como bem destacado pelas instâncias ordinárias, o
imóvel estava desabitado, tendo o Juízo sentenciante destacado
que "O próprio denunciado Renã afirmou em juízo que agilizou a
retirada das chaves do apartamento, após Bruno e André
solicitarem um lugar para guardar algumas "coisas", informando
sequer ter móveis. Além disso, as testemunhas Camila, Nátaly e
o policial militar Django aduziram que o imóvel estava vazio" (e-
STJ fl. 1223) e que "o local onde estava a droga e foi adentrado
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

pelos policiais militares não era utilizado como moradia, mas
apenas como depósito das drogas. Logo, não há falar em
violação de domicílio" (e-STJ fl. 1224). Nos termos do
entendimento jurisprudencial desta Corte, o imóvel desabitado
não recebe a proteção à inviolabilidade domiciliar prevista no art.
5o, XI, da Constituição Federal (AgRg no HC n. 873.670/AL,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, D Je de
), de modo que os
20/2/2024
26/2/2024
preceitos fixados no Tema de Repercussão Geral n. 280/STF
não se aplicam ao caso em tela.
A duas, e ainda que não se tratasse de imóvel desabitado, certo
é que existiam, na ocasião, fundadas razões que davam conta
de que no interior do imóvel ocorria situação de flagrante delito,
consubstanciadas no recebimento de informes concretos que
narravam que o corréu Renã detinha drogas em depósito no
apartamento.
Como narraram os policiais responsáveis pela diligência (e-STJ
fl. 1225):
A testemunha DJANGO LUTHIER MACIEL CARNIZELLA,
policial militar lotado em Carazinho, asseverou ter
conhecimento acerca do nome de André, por envolvimento
com o tráfico de drogas, acreditando ser ele integrante da
organização "os manos". Declarou haver informação
pretérita ao flagrante de que grande quantidade de droga
estaria escondida em um apartamento no centro da cidade
e um dos suspeitos seria o réu Renã. Contou estar em
patrulhamento quando a guarnição avistou Renã em via
p6blica, ocasião em que o abordaram e encontraram uma
chave no bolso da calça. Diante disso, perguntaram de
onde era a chave e viram que seria de um prédio próximo
ao INSS. Aduziu ter Renã se mostrado confuso e, ao
perguntarem ao réu se poderiam entrar no apartamento,
ele autorizou o ingresso, então pegaram as chaves,
subiram no apartamento e localizaram a droga em um dos
cômodos. [...]
No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha LEON
DENIZ PAX RIBEIRO, policial militar, o qual referiu já
haver informação e denúncia de que o réu Renã estaria
guardando droga em um apartamento. (negritos aditados).
Para além disso, os policiais, em certa ocasião, abordaram o
corréu Renã em via pública e, em busca pessoal, localizaram a
chave de um apartamento, ocasião em que ele demonstrou
profundo nervosismo.
Assim, concluí que existiam, na ocasião, fundadas suspeitas e,
consequentemente, justa causa para a entrada no imóvel,
consubstanciadas no recebimento de informes especificados de
que, no local, ocorriam atividades ilícitas, notadamente a prática
flagrancial de delitos.
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.
A propósito:
[...].
Esta Corte Superior já decidiu que "Na hipótese dos autos, os
policiais receberam informações especificadas de que uma
nominada mulher estaria comercializando entorpecentes em seu
imóvel. Assim, dirigiram-se ao endereço indicado, onde um
morador franqueou a entrada no imóvel, local em que foram
apreendidas 35 porções de "crack" e 31 porções de maconha.
Assim, havia fundadas razões da ocorrência de crime
permanente no domicílio da acusada aptas ao embasamento do
ingresso domiciliar por parte dos policiais" (AgRg no HC n.
860.201/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, D Je de
).
17/6/2024
20/6/2024
No mesmo giro:
[...].
Não vislumbrei, portanto, a existência de nenhuma violação ao
disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em
vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões,
extraídas com base em elementos concretos e objetivos do
contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de
domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.
Dessarte, entendi configurados os elementos mínimos a permitir
a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional
da inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial
que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial,
evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a
garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando
atendidas
a
contento
as
premissas
jurisprudenciais
estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da
entrada forçada de agentes de segurança em domicílio,
afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
Logo, delineei na decisão vergastada que não há se falar em
nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto
justificada esta em fundadas razões prévias.
No que tange à ocorrência de erro de tipo, registrei na decisão
agravada que o Juízo de primeiro grau afastou tal tese delitiva
de acordo com os seguintes termos (e-STJ fl. 1242):
Logo, além de comprovada a prática do delito de tráfico de
drogas pelos réus TIAGO, RENÃ e BRUNO, infiro que
restou demonstrado também que os referidos acusados
tinham conhecimento do conteúdo que estava sendo
transportado/carregado, embora aleguem não saber que
se tratava de drogas.
No ponto, apesar de alguns réus referirem que outros
corréus estavam nervosos, assustados ou que sequer se
conheciam, as imagens dão conta do oposto, visto que é
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

possível perceber que há uma interação entre eles e as
testemunhas Camila e Nátaly, podendo-se afirmar até a
existência de uma certa intimidade, o que possibilitaria
eventual questionamento do que estava sendo carregado.
(negritos aditados)
Destaco que, em se tratando de ocorrência de erro de tipo, cabe
à defesa a comprovação de que o agente atuou de forma
equivocada quanto aos fatos que envolveram a prática do crime,
o que, na hipótese dos autos, não ocorreu, se limitando o
recorrente a aduzir que "(a) não conhecia os outros acusados;
(b) não sabia o conteúdo da carga que estava sendo posta em
seu veículo, acreditando tratar-se de um carregamento de
mudança de uma amiga" (e-STJ fl. 1798), sendo certo que tais
circunstâncias já foram afastadas pelo Juízo de primeiro grau.
De mais a mais, "O reexame de provas é vedado em recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ, impossibilitando a revisão
da condenação com base em alegações de erro de tipo e
insuficiência de provas" (AgRg no AR Esp n. 2.727.440/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, negritos aditados).
27/11/2024
6/12/2024
Concluí ser incabível, portanto, o conhecimento da matéria
acerca da alegação atinente à ocorrência de erro de tipo.
Em relação à exasperação da pena-base, assim se manifestou o
Juízo sentenciante (e-STJ fl. 1251):
[...].
Ressaltei na decisão agravada que não há qualquer ilegalidade
na valoração da quantidade do entorpecente na vetorial das
circunstâncias do delito, mormente porque o Juízo de primeiro
grau não valorou a natureza da droga de forma dúplice, na
medida em que deixou de levar em consideração tal
circunstância na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06, valorando-
a somente uma única vez, na primeira fase da dosimetria,
quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal.
Além disso, a valoração negativa das circunstâncias judiciais
pelo Juízo de primeiro grau, correlacionada à expressiva
quantidade de droga apreendida - 82kg de maconha - e às
consequências do delito que escapam da normalidade delitiva,
restou devidamente fundamentada.
Sob tal ótica, tem-se que o entendimento jurisprudencial deste
Tribunal é no sentido de que "considerações genéricas e
desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como
elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o
agravamento da pena, como se constata na espécie" (AgRg no
HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
). Na hipótese,
15/2/2022
21/2/2022
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

tendo o Juízo sentenciante fundamentado de forma concreta a
exasperação da pena- base, inexiste reparação a ser levada a
cabo por intermédio do presente recurso.
Em relação ao grau de aumento, como se sabe, a jurisprudência
pátria entende que, na eleição do grau de exasperação quando
presente valoração negativa das circunstâncias judiciais, está o
Magistrado adstrito a uma discricionariedade- vinculada. É dizer,
pode o Julgador estabelecer livremente o quantum de aumento,
desde que o faça de maneira fundamentada.
Nesse contexto, esta Corte adota entendimento no sentido de
que para cada valoração negativa dos vetoriais que fazem parte
da pena-base, a exasperação deve se operar no quantum de 1
/6, sendo permitido o aumento em fração maior quando presente
fundamento razoável e concreto que dê azo à exasperação em
grau superior (AgRg no HC n. 730.704/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
e AgRg no HC n. 565.181/MS,
19/4/2022
25/4/2022
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
23/11/2021
1/12/2021
Na hipótese vertente, verifico que as instâncias ordinárias se
valeram de circunstâncias concretas e razoáveis para exasperar
a pena-base do paciente em grau superior a 1/6, não havendo
se falar em desproporcionalidade, como aduz a impetrante, visto
que a quantidade de entorpecentes apreendida é elevada e
escapa da normalidade, o que se soma à ocorrência de
consequência delitiva que escapa à mera normalidade do crime
de tráfico de drogas, como acima delineado.
No que atine à violação ao disposto no §4o do art. 33 da Lei n.
11.343/06, tem-se que melhor sorte não assiste ao recorrente.
Em que pese ser o acusado primário e portador de bons
antecedentes, as instâncias de origem concluíram, a partir de
premissas fáticas, que é ele dedicado à prática de atividade
criminosa habitual, representando óbice à aplicação da
minorante.
Quanto ao ponto, assim destacou o Tribunal Estadual (e-STJ fl.
1711):
[...].
Assim, entendi que para que haja a desconstituição da
conclusão obtida pelas instâncias de origem, forçoso seria o
revolvimento fático-probatório da matéria, providência incabível
nesta via ante a incidência do óbice previsto na Súmula 7 deste
Tribunal.
Colhe-se arestos que corroboram o acima exposto:
[...].
Por fim, ressaltei que, nos termos do entendimento desta Corte,
é permitida a valoração acerca da quantidade de entorpecentes
para que se conclua demonstrada a dedicação do agente à
atividade de traficância, sem que tal importe em bis in idem,
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

quando a pena-base é exasperada com lastro na quantidade de
droga arrecadada (AgRg no HC n. 485.238/MS, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
17/10/2019
; e AgRg no AR Esp n. 1.549.965/MS, relator Ministro
28/10/2019
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
22/10/2019
).
8/11/2019
Assim, concluí na decisão agravada que o v. acórdão outrora
recorrido não merecia reparos, entendimento que ora mantenho.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Por outro lado, como asseverado na decisão agravada, no tocante
3.
à alegada possibilidade de revaloração do conjunto probatório, o que
ocasionaria a não incidência da Súmula n. 7/STJ, não se conheceu do recurso
anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento parcial do
recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Por fim, c
4.
onforme consignado na decisão agravada,

o STF já
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV, da

Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA48954339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 0ef0a982-ad88-4c61-bc15-2f8cfb59748f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no REsp 2.076.189 / RS
Número Registro: 2023/0189383-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001775520218210009 50003680320218210009 50012939620218210009 50034452020218210009
5003445202021821000950001775520218210009
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO PIRES BORDEGHINI
ADVOGADOS
: LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
MARCOS PIPPI FRAGA - RS110820
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: BRUNO DANIEL DO AMARANTE
CORRÉU
: RENA ALBERTO ERTHAL
CORRÉU
: VITOR VINICIUS AIRES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA49465178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: 9ef465a0-1c69-4141-a4ef-d90fe25c9ee4

AGRAVANTE : TIAGO PIRES BORDEGHINI
ADVOGADOS : LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
MARCOS PIPPI FRAGA - RS110820
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: 9ef465a0-1c69-4141-a4ef-d90fe25c9ee4